Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709658-06.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS AURELIO DE SOUZA PEREIRA IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WESLEY JOSE DA SILVA em favor de MARCOS AURÉLIO DE SOUZA PEREIRA, contra decisão proferida pela MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio contra a vítima JORGE ALVES CALIXTO. Sustenta o impetrante que a prova técnica consistente no laudo do IML desmente a versão apresentada pela testemunha Rogério, a qual informou à polícia que MARCOS AURÉLIO lhe confessara que teria matado a vítima. Assevera que a referida testemunha afirmou que encontrou o paciente por volta das 7h do dia 18/3/2021, enquanto o laudo pericial concluiu que o óbito ocorreu entre 10h00 e 10h10 do dia 18/03/2021. Aduz que, ao contrário do que consta da decisão objurgada, a testemunha Rogério não falou que o paciente pretendia se evadir do distrito da culpa, sendo que MARCOS AURÉLIO foi preso em 24/3/2021, seis dias após os fatos, em seu local de trabalho, onde reside. Salienta que, em que pese a informação constante no requerimento de prisão, de que foram empreendidas diligências para a localização do paciente, os policiais nunca estiveram na sua residência/trabalho e nem mantiveram qualquer contato com algum familiar. Argumenta que a gravidade da conduta, desamparada de demonstração concreta dos fatos que ensejam risco à coletividade, não fundamenta a violação da ordem pública, sob pena de afligir-se ao acusado indevida punição antecipada. Afirma que o paciente é primário, não tem antecedentes criminais, possui endereço conhecido e ocupação lícita, não está respondendo a nenhum outro processo, negou veementemente o cometimento do crime, e não há qualquer indício de que possa interferir na instrução criminal, tampouco que possa ameaçar testemunhas ou interferir no correto transcorrer da produção probatória de qualquer outra maneira. Salienta que o paciente é arrimo de família, casado e pai de uma criança com 02 anos de idade, que necessita de seus cuidados, já que a esposa se encontra desempregada. Alega ser possível a adoção de alguma das medidas substitutivas da prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP. Reputa ausentes os pressupostos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes de homicídio qualificado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho ao decretar a prisão preventiva do paciente (Processo n. 0703477-68.2021.8.07.0006): “Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 35aDP/DF pela decretação da prisão preventiva de MARCOS AURÉLIO DE SOUZA PEREIRA, suspeito da prática do crime de homicídio em face da vítima Jorge Alves Calixto, ocorrido no período compreendido entre a noite de 17/03/2021 e a manhã de 18/03/2021, em local ermo no Catingueiro, Fercal/DF. Segundo a Autoridade Policial, nas condições de tempo e local descritas acima, o representado teria matado a vítima possivelmente à pauladas, supostamente, pelo fato dela tê-lo acusado do furto de um pedaço de arame retirado da fazenda em que trabalhava, fato ocorrido um mês antes. De acordo com a versão constante da representação, depois da acusação feita, o investigado vinha constantemente ameaçando a vítima de morte. A autoridade justificou a prisão na conveniência da instrução criminal e na segurança da aplicação da lei, garantindo que apenas com a prisão do réu as testemunhas se sentirão encorajadas a colaborar com as investigações e que, segundo as informações levantadas, ele estaria na iminência de se evadir do distrito da culpa. A autoridade policial observou que, em razão do investigado estar ambientado ao meio rural, sua localização poderá ser dificultada no futuro, caso ele não seja preso imediatamente. Ouvido, o Ministério Público, acolhendo as razões apresentadas na representação, opinou favoravelmente à decretação da prisão (ID.87045586). A prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao investigado, conforme elementos de informação que instruem o presente incidente, notadamente as declarações prestadas pela última testemunha Rogério Gomes Barbosa que viu a vítima com vida, na iminência de travar uma discussão com o representado (ID.87013911). Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se da gravidade concreta da conduta do representado que matou a vítima, integrante de seu círculo social, possivelmente a pauladas e em razão de uma discussão banal sobre um suposto furto de pedaço de arame, revelando que o representando é desprovido de freios morais. A prisão também se justifica na segurança da aplicação da lei penal, pois o representando, logo após o crime, além de ter confirmado a autoria dos fatos à testemunha, teria lhe confidenciado a intenção de se evadir do distrito da culpa. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade concreta da conduta do acusado, o qual demonstra não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, liberdade dele coloca em risco à conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos. (...) Observe-se que ao crime imputado aos representados é cominada pena privativa de liberdade superior a 4(quatro) anos. Assim, o art. 313, inciso I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ademais, a audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Está sendo imputado ao paciente o cometimento de crime bárbaro, assassinato da vítima JORGE ALVES CALIXTO, a pauladas. O crime teria sido cometido por motivo torpe, consistente em uma discussão sobre um pedaço de arame que teria sido furtado da chácara onde a vítima trabalhava. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador